Tribunal: TJES
Processo: 0003758-19.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003758-19.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LANES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003758-19.2013.8.08.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: ALEXANDRE LANES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A, DEBORA CRUZ FERNANDES - ES27411-A, WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
Compulsando os autos, observa-se que a pretensão não merece prosperar. Todos os pontos capazes de infirmar a condenação do réu foram suficientemente abordados no julgamento da apelação. Além disso, é sabido que os embargos não podem ser usados como uma segunda apelação criminal, não se prestando para que a tese recursal seja novamente apreciada pelo órgão colegiado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003758-19.2013.8.08.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: ALEXANDRE LANES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A, DEBORA CRUZ FERNANDES - ES27411-A, WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALEXANDRE LANES DOS SANTOS
em face do acórdão id. 6387279, que negou provimento à apelação interposta, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos I, II e V, do CP, bem como a pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 369 (trezentos e sessenta e nove) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa aponta que houve afronta aos artigos 155, 156 (inciso II), 226, e 386, incisos IV e VII, todos do CPP, assim como violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Além disso, aduz que houve omissão quanto aos seguintes pontos:
a)
ausência de apreciação da tese de que o laudo pericial juntado aos autos comprova que o Embargante não praticou o “verbo núcleo do tipo” e muito menos concorreu para o delito, pois não foram encontrados fragmentos correspondentes com as digitais do Recorrente/Embargante e do outro acusado;
b)
ausência de apreciação da tese de que não há qualquer prova que ligue o Recorrente/Embargante à autoria ou participação em relação ao roubo ocorrido em 03/06/2013; c) ausência de apreciação do argumento de que a vítima não foi ouvida durante a instrução e não reconheceu o Recorrente na fase preliminar. Os policiais, igualmente, não identificaram o Recorrente.

Compulsando os autos, observo que a pretensão
não merece prosperar
.

Todos os pontos capazes de infirmar a condenação do réu foram suficientemente abordados no julgamento da apelação.

Sobre o ponto:

Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.736.593/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Além disso, é sabido que os embargos não podem ser usados como uma segunda apelação criminal, não se prestando para que a tese recursal seja novamente apreciada pelo órgão colegiado.

De uma simples leitura do acórdão abaixo, é possível perceber que houve enfrentamento das teses apontadas como omissas. Ademais, nota-se, também, que não houve qualquer nulidade hábil a macular o processo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR 1) AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA E 2) AUSÊNCIA DE OBSERV NCIA DO ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas são robustas acerca da participação de Alexandre no delito, não merecendo prosperar o pedido de absolvição. Portanto, descabidas de amparo as teses de nulidade do processo em razão da ausência de perícia papiloscópica e por violação ao art. 226 do CPP.

2. Além disso, o ordenamento jurídico não exigir explicitamente tal perícia para a validade do processo, de forma que o juiz pode indeferir as provas que considerar protelatórias. Não há, nesse sentido, hierarquia de provas no processo penal. Além disso, a vítima em nenhum momento realizou o reconhecimento do réu. Apenas mencionou que Alexandre foi o indivíduo que dirigiu-se à loja de conveniência do posto por volta das 21h.

3. Devem ser mantidas as majorantes relacionadas ao concurso de pessoas e ao uso da arma de fogo. A vítima descreveu com detalhes que o crime foi cometido em grupo. Disse, também, ter havido a restrição de sua liberdade por um período de aproximadamente 1h30min. Além disso, confirmou que o crime foi praticado utilizando-se de uma arma, assim como o artefato foi encontrado no interior do veículo Palio. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, os quais geralmente são praticados de forma clandestina, ganha maior relevo.

4. Na primeira fase de dosimetira, com base nas circunstâncias valoradas negativamente, as quais mostram-se merecedoras de maior reprovabilidade, haja vista que a intensidade com que o réu planejou e executou o delito, somada ao momento e modo escolhidos para sua prática, revela um grau de periculosidade e insensibilidade acima da média dos agentes que cometem o mesmo tipo de infração. 5. Dessa forma, tal valorização na primeira fase da dosimetria da pena é imprescindível para garantir que a punição seja proporcional à gravidade do crime e à personalidade do agente.

Recurso desprovido.

Portanto, restou consignada a ausência de nulidade do laudo pericial produzido, bem como a existência suficiente de prova de autoria do réu.

Houve, também, o apontamento das provas que evidenciavam a dita autoria, assim como uma adequada análise da pena aplicada.

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não deve ser provido o presente o recurso.

Ante o exposto, sem maiores delongas, nego provimento aos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)